Tribunal: CARF
Processo: 19515.000551/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000551/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.687 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA SCHIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO.
No caso de pedido de parcelamento, restará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo seu
não conhecimento.
CRÉDITO
PRESUMIDO
NA
EXPORTAÇÃO.
PRODUTO
NÃO
TRIBUTÁVEL
(N/T).
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 124, a produção e a exportação de produtos
classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não tributados" não
geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363,
de 1996.
Recurso Voluntário Conhecido em Parte.
Crédito Tributário Não Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente) Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000551/2009-48
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.687 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000551/2009-48

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório que não homologou a compensação dos débitos declarados em
razão do indeferimento do pedido de ressarcimento do crédito-
presumido, apurado no período em destaque, que foi calculado sobre
exportações de produtos não-tributados pelo IPI, ou seja, mercadorias
que não se enquadraram como produtos industrializados.
Tempestivamente, o interessado apresentou sua manifestação de
inconfonnidade alegando preliminarmente que ocorreu a homologação
tácita das compensações declaradas e, no mérito, que não importa a
classificação fiscal dos produtos exportados e que a Lei não excluiu do
crédito presumido as exportações de produtos NT, conforme sua análise
da legislação ejulgados citados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
julgou, à unanimidade, parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, nos termos
do Acórdão n. 14-28.895 -.2“ Turma da DRJ/RPO
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade.
À fl. 171, a contribuinte requereu desistência parcial do Recurso Voluntário por
adesão a parcelamento, consoante as fls. 176-181.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A adesão a parcelamento importa a desistência do recurso voluntário protocolado,
o que foi requerido pelo próprio contribuinte, nos termos do relatório em epígrafe.
O art. 78, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015,
prevê que no caso de desistência ou pedido de parcelamento, restará configurada a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo:
Art. 8o A inclusão no Pert de débitos que se encontrem em discussão
administrativa ou judicial deverá ser precedida da desistência das
impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que
tenham por objeto os débitos que serão liquidados, e da renúncia a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas
impugnações e recursos ou ações judiciais e, no caso de ações judicias,
deverá ser protocolado requerimento de extinção do processo com
resolução do mérito, nos termos da alínea “c” do inciso III do art. 487
do CPC.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.687 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000551/2009-48

[...]
§ 2o A comprovação do pedido de desistência de ações judiciais e da
renúncia às alegações de direito deverá ser apresentada à unidade da
RFB do domicílio fiscal do sujeito passivo até o último dia útil de
novembro de 2017. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1762, de 21 de novembro de 2017)
Tratando-se de desistência parcial, impõe-se o conhecimento, em parte, do
Recurso Voluntário.
Quanto ao mérito, entendo não assistir razão à Recorrente.
Tratando-se de PER/DCOMP que versa sobre crédito presumido do IPI em
relação a produtos fora da incidência tributária, não há como reconhecer o benefício do crédito
presumido.
Nesse sentido, adoto as razões de decidir do Acórdão CSRF no 9303-006.289.

Preliminarmente é importante ressaltar que entendo que o crédito presu
mido de IPI, de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, é um
benefício
fiscal
concedido
aos
produtores/exportadores de produtos nacionais, e, nessa circunstância i
mpõese a interpretação
literal dos dispositivos legais nos termos do art. 111 do CTN.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II outorga de isenção;
III dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Na verdade a concessão de isenção, anistia, incentivos e benefícios
fiscais decorrem de normas que têm caráter de exceção. Fogem às
regras do que seria o tratamento normal.
Nesse
momento,
é
importante
destacar
que
a lei determinou o benefício para a empresa produtora e exportadora
de mercadorias nacionais. Se quisesse abarcar todos os
exportadores, não necessitaria de incluir a palavra produtora.
Seria
inócuo.
E
ao
incluir
a
palavra produtora, determinou no parágrafo único do art. 3o que deve se
r utilizada a legislação
do IPI para a busca da definição do que se entende por produção.
Sendo assim, a legislação do IPI não considera estabelecimento
industrial, ou produtor, para fins do tributo, aqueles que produzem
produtos que estão fora do seu campo de incidência. Veja como o
Regulamento do IPI disciplina a matéria. Transcreve-se abaixo artigos
do RIPI/2002 que era o vigente à época dos fatos, mas nada mudou a
respeito deste assunto no atual regulamento:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.687 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000551/2009-48

Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados,
nacionais e estrangeiros, obedecidas as especificações
constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI (Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, art. 1o, e Decreto-Lei no 34, de 18 de
novembro de 1966, art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange
todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados
na TIPI, observadas as disposições contidas nas respectivas
notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a
notação "NT" (não-tributado) (Lei no 10.451,de 10 de maio de
2002, art. 6o). (...)
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das
operações referidas no art. 4o, de que resulte produto tributado,
ainda que de alíquota zero ou isento (Lei no 4.502, de 1964, art.
3o).
Do conjunto dessa leitura, conclui-se que os produtos "NT" (NÃO
TRIBUTADOS) estão fora do conceito de produtos industrializados
estabelecidos pela legislação do IPI. Assim, quem os produz, não
são considerados estabelecimentos industriais para fins dessa legislação.

É o teor da Súmula CARF no 124:
Súmula CARF no 124: A produção e a exportação de produtos
classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-
tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o
art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento, em
parte, do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.687 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000551/2009-48

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital